Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703581-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SOARES BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS SOARES BARROS contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto contra sentença proferida em ação monitória, em que contende com BANCO DO BRASIL S.A. Antes do julgamento do recurso, já pautado para o dia 16 de fevereiro de 2022, as partes compareceram aos autos, requerendo a homologação do acordo realizado com a extinção do feito (ID 32478040). É o breve relato. Decido. Embora seja possível a homologação do referido negócio jurídico, verifica-se que não consta no acordo o nome do patrono do réu, bem como o número de seu registro na OAB. Além disso, não foi localizado nos autos a procuração ao advogado do requerido conferindo poderes expressos para transigir. Assim, intimem-se as partes para corrigir os vícios, quais sejam a inclusão do nome, número do registro na OAB e procuração do patrono do réu, no prazo de cinco dias úteis sob pena de indeferimento da homologação do acordo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 17:14:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador